Tribunal: TJMT
Processo: 1005405-05.2023.8.11.0004
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005405-05.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[LEOPOLDO DE JESUS ALMEIDA - CPF: 082.625.721-65 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONE CARLOS TIBRI - CPF: 570.673.761-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEDIOMAR MENDES DA SILVA - CPF: 007.686.651-32 (TERCEIRO INTERESSADO), JANAINA VITORIA GOMES - CPF: 070.289.341-28 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON ARAUJO DE SOUZA - CPF: 045.855.731-51 (TERCEIRO INTERESSADO), CLACI IRENE PREDIGER - CPF: 487.804.211-72 (VÍTIMA), GILBERTO SILVA DIAS - CPF: 010.941.295-85 (VÍTIMA), MARISTELLA PREDIGER (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. BIS IN IDEM. AGRAVANTE DO MEIO CRUEL. FRAÇÃO DE AUMENTO.
RECURSO
PARCIAL
MENTE
PROVI
D
O.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou
o apelante
à pena de 26 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do Código Penal. A defesa pleiteia a revisão da dosimetria, com a exclusão da análise negativa da culpabilidade, por
bis in idem
, a mitigação da valoração das circunstâncias do crime e a redução da fração da agravante do meio cruel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se a valoração negativa da culpabilidade caracteriza
bis in idem
ao utilizar fundamentos próprios da agravante do meio cruel; (
ii
) se a exasperação das circunstâncias do crime deve ser mantida
e,

(
iii
) se a fração de aumento pela agravante do meio cruel deve ser reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A valoração negativa da culpabilidade, fundamentada no excesso de violência, caracteriza
bis in idem,
pois os mesmos fundamentos foram utilizados para agravar a pena intermediária pela incidência do meio cruel. Tal prática é vedada pela jurisprudência dominante.

A negativação das circunstâncias do crime permanece válida, pois o réu impediu o auxílio à vítima e praticou o delito na presença de crianças e adolescentes, o que configura reprovabilidade que transcende o tipo penal.

A fração de aumento de 1/3 pela agravante do meio cruel é justificada diante das circunstâncias concretas do caso, com atos de extrema violência, que incluíram agressões sucessivas com tijolo e madeira, desconfiguração da face da vítima e arrasto do corpo por cerca de 38 metros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A valoração negativa da culpabilidade baseada em fundamentos próprios de qualificadoras ou agravantes caracteriza
bis in idem
e deve ser afastada.

A exasperação das circunstâncias do crime é legítima quando fundamentada em elementos concretos que extrapolam o tipo penal.

A fração de aumento pela agravante do meio cruel pode ser superior a 1/6 quando houver fundamentação idônea e circunstâncias excepcionais que justifiquem a medida.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 59, 61, II, "d" e 121, § 2º, III e IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0003344-32.2016.8.11.0006, Rel. Des. Rondon
Bassil
Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, DJE 18/06/2020; STJ,
AgRg
no HC 682061/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJE 30/09/2021; STJ, HC 839010, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 01/03/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1005405-05.2023.8.11.0004

APELANTE: LEOPOLDO DE JESUS ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de
a
pelação
c
rimina
l

interposto por

LEOPOLDO DE JESUS ALMEIDA
contra a sentença proferida pelo juízo da
1ª Vara Criminal de
Barra do Garças
/MT,
nos autos da ação penal (PJe n.

1005405-05.2023.8.11.0004
)
que o
condenou
à
pena de
26 anos e 8 meses
de reclusão, em regime fechado,
pela prática do crime de

homicídio qualificado,
tipificado
no art
.

121, §

2º,

incisos
I
(motivo torpe)
, III
(meio cruel)
e
IV (
mediante
recurso que dificultou a defesa
da vítima
)
do Código Penal (Id. 228919288).

A defesa requer a
re
visão da dosimetria
para:
1
)

excluir a exasperação decorrente da análise negativa da culpabilidade,
“já que realizada com base em fatores do próprio evento criminoso e usados os fundamentos na agravante do meio cruel, que se ligam aos elementos de qualificação do delito (bis in idem)
;
2)

excluir parcialmente a
exasperação decorrente da análise negativa das circunstâncias do crime,
“
mantendo apenas o vetor negativo pelo cometimento diante de criança/adolescente, com aumento de 1/6 nesta fase
”
;
3
)
modificar
a fração da agravante do meio cruel para 1/6
,
diante da ausência de fundamentos,
“
já que apenas repetidos os elementos de qualificação do delito
”

(Id. 228919307)
.

Em contrarrazões, o
Ministério Público Estadual
pugna pelo
desprovimento

do recurso

(
Id.

228919310
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pelo

parcial provimento

do recurso defensivo
para afastar a
“
negativação da circunstância judicial relativa à culpabilidade do agente,
em razão do bis in idem,
devendo ser readequada a pena-base
"
(
Id.

230867171
)
.

É o relatório.

V O T O

(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço
d
o apelo interposto.

Narra a denúncia que:

“(...) que, na madrugada de 21 de maio de 2023, por volta das 04:00 horas, o denunciado LEOPOLDO DE JESUS ALMEIDA, em via pública, nas proximidades da residência da sogra (ora vítima CLACI), situada na Rua 17, em frente
à
casa da Dona Maria do NPM, no Distrito de Indianápolis-MT, termo desta Comarca de Barra do Garças-MT, matou o suposto amante de sua esposa, ora vítima GILBERTO SILVA DIAS, deferindo-lhe inúmeros golpes, especialmente na cabeça (região vital), utilizando-se para tanto de tijolo e de um pedaço de madeira (tipo estaca), causando-lhe traumatismo crânio encefálico e provocando sua morte, conforme consta do laudo de necrópsia e mapa topográfico com encartes fotográficos, que segue em anexo, tudo isso por motivo torpe, consistente em sentimento de ciúme e de vingança fundada na suposição que sua esposa MARISTELLA continuava mantendo um relacionamento extraconjugal com a vítima GILBERTO, bem como com emprego de meio cruel, devido à multiplicidade de golpes desferidos na região da cabeça de GILBERTO, e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima GILBERTO, em razão da surpresa do ataque, quando a vítima GILBERTO estaria embriagada e caída ao solo, sem chance de esboçar reação.

Consta, ademais, que, nas mesmas circunstâncias de lugar e tempo acima indicadas, o denunciado, com uso de força física, ofendeu a integridade corporal da sogra, ora vítima CLACI IRENE PREDIGER, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito, anexado ao ID 119191858, consistente em escoriação em mão esquerda, bem como equimose em mão e antebraço esquerdo.

Segundo restou apurado, o denunciado, no dia dos fatos, trafegando na via pública supracitada, estava retornando para sua casa, vindo de uma festa, juntamente com a esposa MARISTELLA, a sogra CLACI (uma das vítimas) e mais três crianças, quando se depararam com a vítima GILBERTO, que supostamente era amante de sua esposa MARISTELLA.

Imediatamente, iniciou-se uma intensa discussão entre o denunciado e a vítima GILBERTO, em razão do sentimento de ciúmes, além da vingança relacionada ao fato do denunciado supor que a esposa MARISTELLA ainda
estivesse mantendo um relacionamento extraconjugal com a vítima GILBERTO.

Logo após, o denunciado, agindo de inopino, avançou contra a vítima GILBERTO, que estava visivelmente embriagada, e passou a agredi-la com socos e chutes sucessivos, vindo a derrubá-la no chão e ameaçá-la de morte, inclusive, o denunciado saiu do local dizendo que buscaria uma faca.

Pouco após, o réu retornou até a via pública supracitada, onde havia deixado a vítima GILBERTO, bêbada, caída ao solo e ferida.

Estando ali, ao perceber que a esposa MARISTELLA e a sogra, ora vítima CLACI, estavam tentando ajudar a vítima GILBERTO a se levantar do chão, o denunciado proferiu diversas ameaças de morte contra todos que ali se faziam presentes, bem como agrediu fisicamente a sogra, ora vítima CLACI, segurando-a à força pelo braço esquerdo, causando-lhe escoriação em mão esquerda, bem como equimose em mão e antebraço esquerdo, conforme descrito no laudo de exame de corpo de delito, anexado ao ID 119191858.

Dando continuidade ao intento criminoso, o denunciado, ainda na supracitada via pública, agarrou um tijolo e desferiu vários golpes na cabeça do suposto amante de sua esposa, ora vítima GILBERTO, mesmo estando caída ao solo e visivelmente embriagada, sem chance de esboçar reação, cessando as agressões apenas quando o tijolo se desfez em pedaços.

Temendo por suas vidas e diante das ameaças de morte, todos se evadiram do local e esconderam-se, em diferentes locais, sendo que a vítima CLACI, que é sogra do denunciado, buscou refúgio em sua própria residência, conforme endereço acima descrito, e pediu a nora dela, ora testemunha Janaína Vitória Gomes, para que fosse pedir socorro à polícia.

Após isso, o denunciado arrastou o corpo da vítima GILBERTO por aproximadamente 20 (vinte) metros, até a área da frente da casa de sua sogra CLACI, ora também vítima, onde, de maneira cruel, continuou com diversos golpes violentos contra a cabeça e membros da vítima GILBERTO, suposto amante de sua esposa, utilizando-se agora de um pedaço de estaca de madeira,
ocasionando-lhe as lesões descritas no laudo do exame de necrópsia e mapa topográfico com encartes fotográficos, que segue em anexo, consistentes em múltiplos ferimentos com deformidade e esmagamento do crânio de GILBERTO, e também fratura cervical, provocando a morte de GILBERTO por traumatismo crânio encefálico.

Além disso, o denunciado, ainda na área externa da casa da sogra CLACI, conforme endereço supracitado, ameaçava cortar a cabeça da vítima GILBERTO
e também
matar a vítima CLACI, dizendo que a mataria, assim que saísse da cadeia ou naquele momento mesmo.

Pouco depois, a equipe policial foi até a casa da vítima CLACI e se deparou com o denunciado, todo ensanguentado e agressivo, ao lado do corpo da vítima GILBERTO, inclusive o denunciado tentava, a todo custo, adentrar no imóvel, sendo-lhe dada voz de prisão em flagrante delito”.
(Id. 130879417)

Pois bem
.

Da pena-base.

Verifica-se
,
da sentença
objurgada
,
que
o
douto magistrado
, em razão da valoração negativa da
s
circunstância
s

previstas no artigo 59 do Código Penal
(
culpabilidade e circunstâncias
do crime
)
,
exasperou apena-base
em
1/3

da pena mínima para cada circunstância judicial, fixando-a em
20 anos de reclusão
.

Vejamos:

“(...) Em sede de análise das circunstâncias judiciais, quanto à personalidade, conduta social, consequências, antecedentes e motivos, não se identifica fator capaz de elevar a pena.

Em relação às
circunstâncias
, verifica-se que o acusado, durante a primeira agressão deixou a vítima, entorpecida por álcool, caída ao solo com ferimentos, momento em que as testemunhas
Maristella
e
Claci
tentaram ajudá-la a se levantar; todavia, ao ver o cenário de ajuda, o réu proferiu ameaças de morte aos que estavam no local; impediu o auxílio ao ofendido, inclusive lesionando o braço de sua sogra
Claci
, bem como reiniciou as agressões contra a vítima.

Além disso, o delito foi praticado na presença de sua filha de 05 anos de idade; da filha de Maristela de 15 anos de idade e de sua sobrinha de 08 anos de idade, que também foram ameaçadas pelo réu e correram para residência de terceiros buscando abrigo.

Assim, o contexto de impedir ajuda seguido de ameaças de morte direcionadas às pessoas que estavam no local, inclusive crianças de 05, 08 e 15 anos de idade, justificam o aumento da pena em 1/3 (um terço) sobre a pena mínima, no vetor
circunstâncias
, resultando no aumento de 04 (quatro) anos.

No vetor
culpabilidade
, essa se revela acentuada, pois até que o acusado cessasse as agressões, a vítima sofreu agressões físicas, consistente em socos e chutes, posteriormente sofreu tijoladas no crânio; inclusive, durante os golpes, o tijolo se desfez; mesmo que o crânio da vítima já estivesse totalmente quebrado, o acusado arrastou o corpo por cerca de 38 metros até a área da residência de sua sogra
Claci
, local em que o réu reiniciou a agressão com mais golpes no crânio da vítima, dessa vez com um pedaço de madeira. Além disso, presente o Laudo Pericial de Local de Crime (ID. 128219866) que no campo “Da Análise e Interpretação dos Vestígios” descreve a ocorrência dos seguintes fatores:

“(...)1. A trilha de aproximadamente 38m (trinta e oito metros) entre a localização da primeira mancha de sangue na via até a posição final do corpo no imóvel; 2. Que nesta trilha foram constatados quatro áreas onde há manchas de sangue por saturação, indicando que o corpo permaneceu por algum tempo parado ali, associado à presença de fragmentos de tijolo, pedaços de madeira e tecido biológicos conforme descrito em item próprio; 3. A região anatômica e a elevada profundidade das lesões a perita infere que a vítima sofreu múltiplas agressões na face durante o trajeto até a posição final do corpo.(...)” Igualmente presente o Croqui elaborado pela perícia técnica no qual ilustra a sequência de locais onde houveram agressão contra a vítima, bem como o trajeto em que foi arrastada:

(...)”

Digno de destaque que o Laudo de Necropsia indicou que a morte da vítima se deu por traumatismo cranioencefálico, tendo sofrido fratura na coluna cervical; múltiplas fraturas em craniano e face, com esmagamento do crânio e perda de massa encefálica em grande quantidade.

Tais fatores demonstram
um maior grau de
culpabilidade do autor, extrapolando, portanto, o básico do tipo penal, pelo que elevo a pena de 1/3 (um terço) na culpabilidade, sobre o mínimo cominado, resultando no aumento de 04 (quatro) anos.

(...)

Presentes as agravantes do art. 61, inc. II, alínea ‘c’ e ‘d’ (recurso que dificultou a defesa do ofendido e meio cruel) do CP, correspondente, respectivamente, às qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, inc. IV e III, do CP.

Compenso tanto por tanto a agravante do recurso que dificultou a defesa do ofendido com a atenuante da confissão.

Quanto
ao meio cruel
, verifica-se que a vítima foi inicialmente agredida pelo acusado com socos e chutes, vindo cair ao solo, posteriormente, ainda no chão, teve sua face desconfigurada por golpes de tijolo, até que este objeto se destruísse, ato contínuo foi arrastada por cerca de 38 metros, sendo que durante todo o trajeto teve perda de massa encefálica e foi agredida fisicamente pelo acusado; ao chegar na área da residência o acusado em posse de um pedaço de madeira continuou as agressões contra a cabeça da vítima, resultando no esmagamento do crânio.

Deste modo, vê-se concretamente que o meio cruel no caso em exame exige
agravação da pena 1/3 equivalente a
06 (seis) anos e 08 (oito) meses a pena em relação a
agravante do meio cruel
. (...)”
(Id. 228919288).

De início, cumpre registrar que a análise de culpabilidade dentro da dosimetria da pena e sua valoração negativa ou não, demanda do magistrado uma
verificação
concreta e fundamentada
,
para que se possa inferir se houve uma maior
reprovabilidade da conduta, considerando, inclusive, a exigibilidade e a possibilidade de um comportamento conforme o direito.

N
o
caso, observa-se que
a fundamentação utilizada pelo magistrado para
negativar o vetor

culpabilidade
(1ª fase da dosimetria)
, no sentido de que
"
a vítima sofreu agressões físicas, consistente em socos e chutes, posteriormente sofreu tijoladas no crânio; inclusive, durante os golpes, o tijolo se desfez; mesmo que o crânio da vítima já estivesse totalmente quebrado, o acusado arrastou o corpo por cerca de 38 metros
”,
fo
i a mesma utilizada
para agravar a pena
intermediária, na segunda fase,
em razão do meio cruel
.

Logo, a inclusão
dessa fundamentação
na análise da culpabilidade configura
bis in idem
, o que não se admite.

Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

“(...) A continuidade das agressões perpetradas quando a vítima já estava no solo, agonizando, sem qualquer chance de defesa, são fundamentos concretos aptos para exasperação da pena-base, porém, se essa conduta já está abarcada pela qualificadora/agravante do meio cruel, reproduzir essa fundamentação configuraria inadmissível bis in idem
(N.U 0003344-32.2016.8.11.0006,
Relator Des.

Rondon
Bassil
Dower Filho
, Terceira Câmara Criminal, DJE 18/06/2020)
.

Assim, deve-se afastar a valoração negativa da culpabilidade com base na reprovabilidade da conduta expressada pelo excessivo requinte de violência, pois essa
fundamentação
foi considerada
para

agravar a pena na segunda fase dosimétrica (meio cruel - art. 61, inc. II, alínea

‘d’ do CP).

Já a valoração negativa
das

circunstâncias
do crime
,
deve ser mantida.

No caso, muito embora a defesa alegue que
“quan
t
o à lesão e ameaça, verifica-se que não houve representação das vítimas, existindo nos autos termo de renúncia (ID 119191841 e ID 119190786). 5. Ainda, o conselho de sentença julgou pela absolvição quanto ao delito de lesão corporal de Marli, reconhecendo que não houve o elemento subjetivo
(vide sentença)
”, convém assinalar que a dinâmica delituosa levada em consideração pelo sentenciante não foi
a ameaça ou a lesão corporal propriamente dita
(
como crimes autônomos
)
, mas sim o fato de o apelante impedir que as pessoas presentes no local ajudassem a vítima.

Além disso, o homicídio triplamente qualificado foi praticado na presença de crianças e adolescente, com idades de 5, 8 e 15 anos.

Constata-se, assim, a existência de fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente
pontuou
aspectos mais reprováveis do
modus operandi
delitivo e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo pena
l.

No que se refere
à
fração
adotada

em
1/3, acima do que se aplica normalmente na jurisprudência, entendo devidamente adequada para o caso concreto, haja vista os atos de extrema violência acima narrados, que extrapolam, em muito, os elementos intrínsecos ao tipo penal.

Para
ilustrar o referido entendimento, colaciono o seguinte julgado do c. STJ:

“
(...)
O julgador pode elevar uma única circunstância judicial em patamar acima do que se aplica normalmente na jurisprudência, e o presente caso traz concretos fundamentos, estando devidamente justificado o aumento nafraçãode1/3.

2. Agravo regimental improvido
(...)
”

(
AgRg
no HC 682061 / SC, Relator Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, DJE 30/09/2021
).

Portanto, s
ubsistindo uma única circunstância judicial negativa (circunstâncias do delito)
, elevo a pena-base
em

16 anos de reclusão
(1/3).

Na segunda fase,
incidiram duas agravantes, consistentes no
recurso que dificultou a defesa do ofendido
e o meio cruel, sendo que o sentenciante promoveu a compensação entre a primeira e a atenuante
da confissão espontânea
.

Com relação ao meio cruel, aumentou a sanção intermediária em 1/3,
fazendo referência às circunstâncias fáticas que evidenciam o intenso sofrimento a que a vítima foi submetida, pois atacada por vários golpes de pedaço de madeira e tijolo,
os quais desconfiguraram sua face
, e arrastada por cerca de 38 metros.

Assim, apesar de os tribunais, em regra, utilizarem a fração de 1/6 como paradigma ideal, constata-se que
,
para o caso concreto
,
houve justificativa idônea para adoção da fração de 1/3.

Em caso semelhante, já decidiu o c. STJ que:

“(...) Na etapa intermediária, ausentes circunstâncias legais atenuantes e mantido o aumento de pena de
1/3
(um terço) decorrente da presença de 2 (duas)
agravantes
(61, II, "b" e "c", CP - tendo em vista que a
agravante
prevista na alínea "a" do mesmo dispositivo serviu para qualificar o crime), alcança a pena 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, a qual se torna definitiva em face à ausência de causas de aumento ou diminuição de pena, na etapa final da dosagem (...)”
(
HC 839010
, Relator
Ministro Reynaldo Soares
d
a Fonseca
, DJE
01/03/2024
).

Desse modo, mantida a fração de 1/3, fixo a pena intermediária em
21 anos e 4 meses de reclusão
, a qual torno definitiva em razão da inexistência de causas de aumento ou diminuição.

O regime prisional permanece o inicial
fechado
,
nos termos do
art
igo
33, § 2º, ‘a’
, do Código Penal
.

Por fim, quanto ao pleito de prequestionamento, é cediço que tal instituto pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar
,
uma a uma
,
as normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes
à
solução da controvérsia.

Ante o exposto,
conhecida a pretensão de reexame
e, no mérito, em
parcial consonância com o
parecer ministerial,
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE
,
para afastar
a valoração negativa do vetor culpabilidade e redimensionar a pena do apelante ao patamar de
21 anos e 4 meses de reclusão
,
no regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025